Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-23.2023.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000369-23.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CARRARD - CPF: 946.590.441-49 (APELADO), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE
NULIDADE DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
)
E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEDS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA INDICADA NOS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Pertinente a improcedência dos pedidos em
ação de
nulidade de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc
)
e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
,
se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência do débito e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000369-23.2023.8.11.0055

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA CARRARD

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação de
nulidade de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC
)
e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
, para ratificar a tutela deferida nos autos; converter para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, à época da contratação, para operações da mesma natureza; determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, se houver, devidamente comprovados em cumprimento/liquidação de sentença, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação do crédito percebido pela autora no montante em favor da ré a título de “saques”, devidamente atualizados pela tabela de débitos judiciais da data do crédito e condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$3.000,000,
com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento
e condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante argumenta que a pretensão da apelada é a revisão contratual, já que a celebração não é por si negada, e busca, mediante a propositura da demanda, alterar cláusulas e condições do negócio jurídico por si avençado, de modo que está evidente a inépcia da inicial; assevera que a contratação do cartão de crédito com RMC não depende da utilização do cartão de plástico físico, basta a lavratura do contrato, com a adesão do cliente às suas cláusulas e o recebimento do valor, o que, inequivocamente, ocorreu no caso em comento.

Alega ausência de vicio de consentimento e inocorrência de erro substancial, pois no negócio jurídico firmado pela parte, consta expressamente uma imagem de cartão de crédito, não deixando margem a quaisquer dúvidas; além disso, consta do contrato selfie/prova de vida para reforçar a efetiva confirmação de ter sido celebrado pela autora; argumenta que a autora formalizou a operação de saque, a qual consiste em um serviço financeiro de transferência do limite disponível em seu cartão de crédito para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade da parte e foi dada ampla ciência ao contratante.

Aduz a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo recorrente e ausência de má-fé, de modo que não há falar em dano moral e repetição de indébito. Ao final pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante argumenta que a pretensão da apelada é a revisão contratual, já que a celebração não é por si negada, e busca, mediante a propositura da demanda, alterar cláusulas e condições do negócio jurídico por si avençado, de modo que está evidente a inépcia da inicial.

Não prospera a alegação. A pretensão da autora é a procedência dos pedidos para que seja declarada
nula a contratação do termo de adesão
de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)
com a consequente inexistência de débito e condenação do réu à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais, que foi acolhido em parte. A pretensão de conversão do termo de adesão
de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM
)
para empréstimo consignado tradicional
consiste em pedido subsidiário.

Direto ao ponto, a autora ajuizou a ação e sustentou que
em 23.09.2015 com a finalidade de oferecimento de um empréstimo consignado tradicional, e sem autorizar o empréstimo, foi creditado (via TED) em sua conta bancária, sem sua autorização, o valor de R$2.396,28; comentou que jamais solicitou a contratação ou assinou qualquer documento.

Todavia, a instituição financeira apresentou TEDs para a conta bancária da apelada; juntou o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, indicando o pagamento mínimo, taxa de juros; apresentou a Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado, com valor líquido do crédito, todos assinados e com cópia de documentação pessoal e faturas emitidas.

Dessa forma, pertinente o reconhecimento da relação jurídica firmada entre as partes. Portanto, não
convence a alegação da apelada de que não contratou os serviços na modalidade empréstimo consignado
.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato assinatura e
TEDs realizados na conta bancária indicada no contrato,
prova não desconstituída pela apelada
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu dezessete (17) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”
(N.U 1003729-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente
”
(N.U 1031880-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus da sucumbência, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024